Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que, nos autos de apelação, não conheceu do recurso por ausência de recolhimento do preparo, nos termos do art. 932, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão que não conheceu do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
4. A ausência de fundamentação do pedido de gratuidade de justiça, bem como de documentação idônea impossibilita a constatação da real situação financeira do agravante.
5. Se o recorrente permanece inerte diante da intimação judicial para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher o preparo, revela-se correta a decisão que inadmitiu a apelação diante do não recolhimento do preparo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.